Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-04.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600362-04.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600497-14.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Enquete
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600362-04.2020.6.16.0161
que julgou parcialmente procedente a presente representação, para o fim de confirmar a liminar, no
sentido de determinar a retirada em definitivo da postagem referida à enquete realizada pelo
representado, obrigação, inclusive, já cumprida. (Representação com pedido liminar ajuizada pela
coligação Guaratuba de Cara Nova 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB /
36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS em face de Marco Antonio Marim, com
fundamento na Resolução nº 23.608/2019, do TSE, art. 29, § 2º, alegando que o representado teria
publicado em sua página pessoal do Facebook Pesquisa/Enquete para a eleição de prefeito, sem
nenhum registro junto à Justiça Eleitoral ou rigor técnico. Transcrição: "Se a eleição fosse hoje,
votaria em quem para prefeito de Guaratuba? Clique na foto do candidato para votar) 28% Roberto
Justus (situação) 72% Maurício Lense (oposição)", em 18/10/20). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-
PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD
/ 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS (RECORRENTE)
CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO MARIM (RECORRIDO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17856
616
08/11/2020 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.849
RECURSO ELEITORAL 0600362-04.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS
- OAB/PR0078561
ADVOGADO: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA
- OAB/PR0033776
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO
RECORRIDO: MARCO ANTONIO MARIM
- OAB/PR0084310
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL –– PUBLICAÇÃO DE SONDAGEM NO
, COM
FACEBOOK
PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A CANDIDATOS - CONTEÚDO QUE NÃO
CONFIGURA PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA
DE MERA ENQUETE – ILEGALIDADE - PERÍODO ELEITORAL –
CABIMENTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - SENTENÇA QUE
CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR QUE HAVIA DETERMINADO A
REMOÇÃO DO CONTEÚDO – MULTA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARATUBA DE
CARA NOVA” em face da sentença proferida pelo Juízo da 161° Zona Eleitoral de Guaratuba
(ID 15265966), por meio da qual julgou-se procedente o pedido de Representação Eleitoral,
Num. 17856616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

ajuizada pela ora recorrente em face de MARCO ANTONIO MARIM, “para o fim de confirmar a
liminar, no sentido de determinar a retirada em definitivo da postagem referida à enquete
realizada pelo representado, obrigação, inclusive, já cumprida”.
Em suas razões recursais (ID 15266366), a coligação argumenta, em síntese,
que:
A recorrente apresentou representação em desfavor do recorrido, em razão
da publicação de pesquisa eleitoral, no dia 18/10/2020, em sua página pessoal do
de URL https://www.facebook.com/marcomarim, de forma irregular, sem
Facebook
qualquer critério técnico ou registro prévio na Justiça Eleitoral;
A publicação divulgada pelo recorrido não se trata de mera enquete, eis que
tem cunho de pesquisa, pois aponta resultado ao eleitor e ainda, parabeniza o candidato
a prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, demonstrando um percentual de cada
candidato;
Essas “enquetes” mal intencionadas têm o condão de ludibriar e induzir o
eleitora erro, e influenciam no resultado da eleição, principalmente, quando se está às
vésperas do pleito eleitoral;
A “suposta enquete”, em momento nenhum trouxe ao cidadão guaratubano,
algum esclarecimento ou informação de que não se tratava de pesquisa eleitoral. Ao
contrário, de forma a induzir o eleitor, ainda parabeniza o candidato de sua preferência,
que indica estar com o percentual de 72% contra 28% do adversário no pleito eleitoral;
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a
representação, para impor ao recorrido a multa por divulgação de pesquisa eleitoral falsa.
Intimado, o representado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 16668916).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela Coligação ora
recorrente, com o objetivo responsabilizar os recorridos por divulgação de pesquisa sem prévio
registro bem como por propaganda eleitoral antecipada, em virtude da seguinte postagem
realizada pelo recorrido em seu perfil no
, constante do ID 15264666:
Facebook

Num. 17856616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

Analisa-se, então, a alegação de configuração de divulgação de pesquisa sem
registro.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações, esta deve ser previamente registrada na
Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 17856616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que
se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
Num. 17856616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que “a divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis
a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR”. A norma sancionatória é replicada no artigo
17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual constam os valores mínimo e máximo da multa
convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e
105, § 20).

No caso em análise, a publicação contém o seguinte conteúdo:
“PARABÉNS MAURÍCIO LENSE
Se a eleição fosse hoje, votaria em quem para prefeito de Guaratuba? (Clique na
foto do candidato para votar)
Roberto Justus (situação) 28%
Maurício Lense (oposição) 72%”

Conforme se denota, não é possível classificar o conteúdo postado como uma
pesquisa eleitoral.
Isso porque, apesar da ausência de alerta que se tratava de mera enquete, seu
conteúdo não contém todos os elementos que assim possam caracterizá-lo como pesquisa
eleitoral, tais como: o período de realização da coleta de dados; margem de erro; o nível de
confiança; número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o
caso, de quem a contratou e o número de registro perante a Justiça Eleitoral. Nos moldes em
que foi realizada tal publicação, configura simples colocação de supostos pré-candidatos em
ordem de preferência.
Desse modo, sem observância do rigor técnico, e sem qualquer indício de que
tenha havido um plano amostral criterioso, dentro de padrões científicos, com metodologia e
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, não é
Num. 17856616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

possível que tal conteúdo seja admitido como pesquisa, trata-se de mera enquete. Aliás,
sequer é possível concluir que seu teor tenha tido potencial de induzir o eleitor a acreditar que
se tratava de uma pesquisa.
Com efeito, conforme o art. 23, §1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, “
entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que
dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para
sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos
”.
candidatos na disputa
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
ARTIGOS 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 17, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.453/2015.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL, NO PERFIL DO
, SEM O PRÉVIO REGISTRO, EXIGIDO
RECORRENTE, NA REDE SOCIAL FACEBOOK
PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO DE DADOS QUE SE ASSEMELHA A
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA
ENQUETE
AFASTAR A MULTA APLICADA. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO NÃO CONHECIDA.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 29335, Acórdão, Relator(a) Min. Fábio Prieto de Souza,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 05/10/2017)
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
SEM
PRÉVIO
REGISTRO.
COMPARTILHAMENTO. FACEBOOK. ENQUADRAMENTO COMO ENQUETE. NÃO
EQUIPARÁVEL À PESQUISA ELEITORAL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
. CONDUTA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.453/15. E ARTIGO 33, § 5°, DA LEI 9.504/97
PROIBIDA. INCIDÊNCIA. MULTA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA SOMENTE PARA AFASTAR A
MULTA.
1. Levantamento de intenção de votos durante o período da campanha eleitoral, sem a
exigência de rigor técnico ou método científico em sua formulação, e em desobediência aos
padrões mínimos exigidos pela legislação eleitoral, levam ao seu enquadramento como
enquete ou sondagem (Res. TSE n° 23.453/2015, art. 23), pois não define de forma
sistemática as tendências de uma parcela da sociedade quanto à preferência de voto.
2. No caso vertente, houve divulgação, no perfil do facebook "Sol Nobre Ferreira", através de
compartilhamento de postagem do usuário desconhecido da rede social "Luis Correia", de
uma espécie de enquete feita sobre intenção de votos do eleitorado em Ocara/Ce, sob a
forma de percentuais e gráfico, considerando os dois principais candidatos para o cargo de
prefeito, resultado da percepção do referido usuário em supostas andanças em diversos
distritos e bairros.
Num. 17856616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

3. Desse modo, vê-se que referida "estatística" fora realizada de maneira simplória,
meramente informal, sem qualquer rigor metodológico ou cunho científico, sem nenhuma
obediência aos requisitos da legislação (incisos I a VII do artigo 33 da Lei nº 9.504/97), razão
pela qual se trata de mera enquete ou sondagem, e não como pesquisa.
(...) 6. Recurso provido, reforma parcial da sentença, somente para afastar a multa aplicada.
(TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 12945, ACÓRDÃO n 12945 de 06/06/2017, Relator
FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 106, Data 8/6/2017, Página 7)
Desta forma, não havendo elementos mínimos para a caracterização da
publicação como uma pesquisa eleitoral, não é possível a aplicação da multa prevista no art.
33 § 3º da Lei n. 9.504/97, por absoluta ausência de previsão legal, cabendo exclusivamente o
exercício do poder de polícia, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 23 da Resolução-TSE nº
23.600/2019, a seguir destacados:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
(...)
§ 2º A partir da data prevista no caput desde artigo, cabe o exercício do poder de polícia
contra a divulgação de enquetes, com a expedição de ordem para que seja removida, sob
pena de crime de desobediência.
§ 3º O poder de polícia não autoriza a aplicação de ofício, pelo juiz eleitoral, de multa
processual ou daquela prevista como sanção a ser aplicada em representação própria
(Súmula-TSE nº 18)

Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS
. VERBETES DAS SÚMULAS
SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
24 E 30/TSE. INCIDÊNCIA. (...) 4. O acórdão regional está em consonância com a
jurisprudência desta Corte em relação à incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no
sentido de que "simples enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou
metodológico, não se equipara ao instrumento de pesquisa preconizado em referido
dispositivo" (REspe 754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes.
Incidência do verbete da Súmula 30 do TSE. 5. O entendimento do Tribunal de origem
encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência
da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns
elementos mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião,
sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação
. Precedentes.
prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária
Num. 17856616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592

Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - Agravo de Instrumento nº 38792,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/08/2019)
Desse modo, escorreita a sentença que julgou procedente a representação
apenas para o fim de confirmar a decisão liminar, determinando a remoção definitiva do
conteúdo.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, para o fim de manter hígida a sentença que julgou procedente pedido, confirmando
a liminar que determinou a remoção de conteúdo.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600362-04.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT /
14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA -
PR0078561, ORLEY WILSON PACHECO - PR0033776 - RECORRIDO: MARCO ANTONIO MARIM
- Advogado do(a) RECORRIDO: RODRIGO DE LIMA ALVES - PR0084310

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17856616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717330785100000017264592
Número do documento: 20110717330785100000017264592